Tribunal: TJPA
Processo: 0002445-97.2013.8.14.0089
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2021-05-20

Ementa:
PENAL. TENTATIVA DE ESTUPRO DE VULNERÃVEL E AMEAÃA. PRELIMINAR DE PRESCRIÃÃO NA MODALIDADE RETROATIVA SUSCITADA DE OFÃCIO REFERENTE AO CRIME DE AMEÃA. INTELIGÃNCIA DO ART. 61 DO CPP. SENTENÃA CONDENATÃRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA O MINISTÃRIO PÃBLICO. PRAZO PRESCRICIONAL REGULADO PELA PENA EM CONCRETO. ART. 110, Â§ 1Âº DO CP. O apelante Carlito Palheta Pereira foi processado, julgado e condenado pela prÃ¡tica do crime capitulado no art. 147 do CÃ3digo Penal, Ã pena de 01 (um) mÃªs e 01 (um) dia de detenÃ§Ã£o, a ser cumprida em regime inicial aberto. Com efeito, a pena de 01 (um) mÃªs e 01 (um) dia de detenÃ§Ã£o, nÃ£o se encontra mais sujeita a acrÃ©scimo, em virtude do trÃ¢nsito em julgado para a acusaÃ§Ã£o, e que tem o seu quantum usado como parÃ¢metro para a aferiÃ§Ã£o do prazo prescricional na modalidade retroativa, consoante leciona art. 110, Â§1Âº do CÃ3digo Penal. Constata-se que a prescriÃ§Ã£o efetiva-se no prazo de 03 (trÃªs) anos, conforme art. 109, inciso VI, do CÃ3digo Penal, haja vista que a pena aplicada foi de 01 (um) mÃªs e 01 (um) dia de detenÃ§Ã£o. Nota-se que transcorreu um perÃodo superior a 03 (trÃªs) anos entre a decisÃ£o que recebeu a denÃºncia atÃ© a publicaÃ§Ã£o da sentenÃ§a penal condenatÃ3ria. MÃRITO. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO EM DECORRÃNCIA DA INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA FARTAS E COERENTES NOS AUTOS. PALAVRA DA VÃTIMA. RELEVÃNCIA. VALIDADE. TESTEMUNHAS. Nos crimes contra os costumes, a palavra da vÃtima se torna preponderante, se coerente e em consonÃ¢ncia com as demais provas coligidas nos autos, como Ã© o caso da hipÃ3tese vertente, em que a ofendida expÃ ́s os fatos com riqueza de detalhes, tudo em conformidade com os demais elementos probantes. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, TENDO EM VISTA O ACOLHIMENTO, DE OFÃCIO, DA PRELIMINAR SUSCITADA, DECLARANDO-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE QUANTO AO CRIME DE AMEAÃA, EM DECORRÃNCIA DA PRESCRIÃÃO RETROATIVA, NOS TERMOS DOS ARTS. 107, INCISOS I E IV, 109, VI E 110, Â§1Âº, TODOS DO CÃDIGO PENAL E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Des
ª
Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0002445-97.2013.8.14.0089
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MELGAÇO /PA - VARA ÚNICA
APELANTE(S):C.P. P (JOSÉ DE MATOS FERNANDES - OAB/PA Nº 5.932)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PENAL. TENTATIVA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E AMEAÇA.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA SUSCITADA DE OFÍCIO REFERENTE AO CRIME DE AMEÇA
. INTELIGÊNCIA DO ART. 61 DO CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. PRAZO PRESCRICIONAL REGULADO PELA PENA EM CONCRETO. ART. 110, § 1º DO CP.
O apelante
Carlito Palheta Pereira
foi processado, julgado e condenado pela prática do crime capitulado no art. 147 do Código Penal, à pena de 01 (um) mês e 01 (um) dia de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto. Com efeito, a pena de 01 (um) mês e 01 (um) dia de detenção, não se encontra mais sujeita a acréscimo, em virtude do trânsito em julgado para a acusação, e que tem o seu quantum usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa, consoante leciona art. 110, §1º do Código Penal. Constata-se que a prescrição efetiva-se no prazo de 03 (três) anos, conforme art. 109, inciso VI, do Código Penal, haja vista que a pena aplicada foi de 01 (um) mês e 01 (um) dia de detenção. Nota-se que transcorreu um período superior a 03 (três) anos entre a decisão que recebeu a denúncia até a publicação da sentença penal condenatória.
MÉRITO
.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA FARTAS E COERENTES NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. VALIDADE. TESTEMUNHAS.
Nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima se torna preponderante, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente, em que a ofendida expôs os fatos com riqueza de detalhes, tudo em conformidade com os demais elementos probantes.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, TENDO EM VISTA O ACOLHIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRELIMINAR SUSCITADA, DECLARANDO-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA, EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, NOS TERMOS DOS ARTS. 107, INCISOS I E IV, 109, VI E 110, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dezessete de maio de 2021
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0002445-97.2013.8.14.0089
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MELGAÇO /PA - VARA ÚNICA
APELANTE(S):C.P. P (JOSÉ DE MATOS FERNANDES - OAB/PA Nº 5.932)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
Carlito Palheta Pereira
, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA,
que condenou o apelante à pena de
03 (três) anos e 03 (três) meses
de reclusão, fixado o
regime inicial aberto,
pela prática dos crimes capitulados no
art. 213, inciso II c/c art. 14, todos do Código Penal.

No que tange ao crime de ameaça, previsto no artigo 147, do Código Penal, o réu foi condenado a reprimenda de
01 (um) mês e 10 (dez) dias
de detenção, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
.

Consta na inicial acusatória que no dia 25/09/2013, por volta de 01:00h, o ora apelante (ex-companheiro da vítima), descumprindo medidas protetivas, invadiu a casa da vítima e tentou manter conjunção carnal, porém, ela resistiu a violência, conseguiu livrar-se da consumação.

Diante da negativa, o recorrente deferiu-lhe socos e pontapés. Além disso, usando de sua força segurou o clitóris da vítima e puxou violentamente, ao mesmo tempo que proferia ameaças para intimidá-la.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, a Defesa, em suas razões recursais, requer a absolvição do apelante, com base na insuficiência de provas prevalecendo o princípio do
in dubio pro reo
.

Em
contrarrazões
, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do Recurso de Apelação.

Por fim, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja pronunciou-se
pelo conhecimento e improvimento
do presente recurso, mantendo-se os termos da sentença, devendo, somente, ser reconhecida de ofício a prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de ameaça.

É o Relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

PRELIMINAR

DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA

O Ministério Público de 2º Grau, em seu parecer, suscitou a preliminar de prescrição do crime de ameaça.

Assiste razão ao
Parquet
.

A denúncia foi recebida em 09/05/2014 (fl.06).

Em 05/02/2019, o apelante foi condenado à pena de
01 (um) mês e 01 (um) dia de detenção
, sendo a sentença publica em 08/02/2019 (fls. 53/55).

Com efeito, a pena de
01 (um) mês e 01 (um) dia de detenção,
não se encontra mais sujeita a acréscimo, em virtude do trânsito em julgado para a acusação, e que tem o seu
quantum
usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa, consoante leciona art. 110, §1º do Código Penal.

Constata-se que a prescrição efetiva-se no

prazo de 03 (três) anos
, conforme art. 109, inciso Vi, do Código Penal,
haja vista que a pena aplicada foi de
01 (um) mês e 01 (um) dia de detenção.

Nota-se que transcorreu um período superior a 03 (três) anos entre
a decisão que recebeu a denúncia até a publicação da sentença penal condenatória.

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, imperioso é reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na sua
modalidade retroativa
, não sendo possível submeter-se o apelante a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos
arts. 107, incisos I e IV, 109, VI e 110, §1º, todos do Código Penal.

Nesse sentido trago à colação o seguinte julgado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PENA EM CONCRETO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
.

1.
Após o trânsito em julgado da sentença para a acusação, a prescrição passa a ter como parâmetro a pena concretamente aplicada
. 2. Na espécie,
operou-se a prescrição retroativa, porquanto entre a data do recebimento da denúncia e a sentença transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos, parâmetro prescricional para a pena concreta de 02 (dois) anos
.
3.
Para efeito de contagem da prescrição, não deve ser considerado o aumento ocorrido pela continuidade delitiva, conforme artigo 119 do Código Penal
. 4. Recurso provido para declarar a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal
(TJDFT.
20110110025934APR, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, julgado em
26/05/2011, DJ 07/06/2011
p. 216).

Desta feita, pelo acima exposto, reconheço, de ofício a preliminar suscitada.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Conforme relatado, em suas razões recursais, o recorrente pleiteia a
absolvição
,

com base na insuficiência de provas.

Para saber se procedem os argumentos da defesa para absolvição do recorrente, importante é fazer uma análise minuciosa de todo o cotejo fático-probatório.

A MATERIALIDADE e a AUTORIA do crime estupro restaram suficientemente comprovadas nos autos, notadamente pelo Exame de Lesão Corporal (fls. 09/10 do IPL), Exame Sexológico (fls. 11/12 do IPL), em especial pelo depoimento da vítima, que disse: ¿[..]
Que quando o denunciado se dirigiu a residência da depoente para que reatassem o relacionamento; que não tinha mais interesse em conviver com o denunciado, dizendo que já tinha outra pessoa, por isso não queria reatar o relacionamento; que a depoente afirmou que o denunciado fez a seguinte proposta: para manter relação sexual à noite em seguida deixaria a depoente em paz; que quando a depoente reafirmou que não queria mais o denunciado, pois queria outra pessoa; que quando o denunciado fez a proposta para a depoente para que esta se retirasse da residência; que a depoente alegou que não tinha possibilidade naquele momento de sair, que aguardasse o dia clarear para que ela pudesse sair da residência; que quando iniciou as agressões físicas a depoente tentou se defender destas agressões; que quando o denunciado agarrou o vestido da depoente e disse que hoje você vai ser minha; que pegando nas partes íntimas da depoente; que confirma o que está na denúncia; que feriu as partes íntimas, o clitóris da depoente; que não chegou a manter relações sexuais, apenas agrediu as partes íntimas da depoente; que proferiu a seguinte ameaça se eu não puder ter como mulher outro homem não vai ter, eu prefiro morta em uma mesa a te ver com outro homem; que disse as seguintes palavras também cala boca sua vagabunda, agora tu grita, quando foi para você ir atrás de outro homem você não gritou; (...) que após as agressões sexuais o acusado o denunciado percebeu que a vítima encontrava-se ferida; por isso não prosseguiu no intento de realizar o crime de estupro (...) (Depoimento da vítima GENILDE DE LIMA BENTES, fl. 26)

[...]

Nos crimes contra os costumes, quase sempre praticados às escondidas, a palavra da vítima ganha especial relevo, mormente quando coerente, sem contradições e em consonância com as demais provas colhidas nos autos, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação as seguintes decisões:

NULIDADE DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA
POR ELEMENTOS IDÔNEOS.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ¿(...) 3
. Nos crimes contra os costumes a palavra da vítima se torna preponderante, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente, em que o ofendido expôs os fatos com riqueza de detalhes, tudo em conformidade com os demais elementos probantes.
[STJ. HC 224391 / MG. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5ª TURMA. J. 15/05/2012. DJe 23/05/2012]

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
CONDENAÇÃO BASEADA NA PALAVRA DA VÍTIMA
. CURTO PERÍODO DE PRAZO ENTRE A CITAÇÃO E O INTERROGATÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA LEI 11.464/07. PROGRESSÃO DE REGIME. 1
. Nos crimes contra os costumes, quase sempre praticados às escondidas, a palavra da vítima ganha especial relevo, mormente, como no caso concreto, quando coerente, sem contradições e em consonância com as demais provas colhidas nos autos.
[STJ. HC 100719 / SP. Relator(a): Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ) (8205). 5ª TURMA. J. 20/09/2011. DJe 28/10/2011]

APELAÇÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA MENOR DE IDADE. VALIDADE.

APOIO NOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA
.(...)
O testemunho da vítima, ainda que menor de idade, é válido para embasar o édito condenatório quando em harmonia com o conjunto probatório coligido nos autos, corroborado, principalmente, pelos depoimentos de testemunhas adultas, mormente quando não há elementos objetivos e idôneos capazes de pôr em dúvida as suas declarações
. V.V.
[TJMG
. Ap.
1.0241.08.027805-4/001(1) Númeração Única: 0278054-37.2008.8.13.0241. Relator: HÉLCIO VALENTIM. J. 11/03/2010. DJ. 04/05/2010]

HABEAS CORPUS.
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. MEIO IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA
. LEI Nº 12.015/09. CRIME CONTINUADO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO JÁ ACOLHIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FALTA DE INTERESSE. ORDEM DENEGADA.
(...) 3. Nos crimes contra os costumes a palavra da vítima se torna preponderante, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente, em que as menores ofendidas expuseram os fatos com riqueza de detalhes, tudo em conformidade com os demais depoimentos prestados pelas testemunhas e com os laudos psicológicos e exame de corpo de delito realizados. (Precedentes).
[
STJ.
HC 137200 / RJ. 2009/0100045-3. Relator Ministro JORGE MUSSI. 5ª TURMA. J. 26/08/2010. DJe 04/10/2010]

Não há que se falar, portanto, em
absolvição
por insuficiência de provas, pois há, como apresentado, elementos seguros de convicção, tais como laudo pericial, depoimentos de testemunhas e da própria vítima.

Diante do exposto
, conheço parcialmente do
recurso de apelação
interposto pela
defesa
, tendo em vista o acolhimento, de ofício, da preliminar suscitada, declarando-se extinta a punibilidade quanto ao crime de ameaça, em decorrência da
prescrição retroativa, nos termos dos arts. 107, incisos I e IV, 109, VI e 110, §1º, todos do Código Penal,
e, na parte conhecida, dou-lhe
IMPROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora